Tribunal: CARF
Processo: 15165.721681/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721681/2016-11
ACÓRDÃO
3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMETISTA ESTOFADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 24/10/2011 a 05/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Classificam-se no NCM 5503.20.90 as fibras sintéticas descontínuas, não
cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação,
de poliésteres, monocomponentes, com apenas um ponto de fusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda (substituto integral), Laércio Cruz Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente
a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pelo conselheiro Marco Unaian Neves de
Miranda.

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 108-044.136 – 12a
TURMA/DRJ08, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de apreciar impugnação interposta pelo sujeito passivo em 03/10/2016
(fls. 283 e seguintes), em face de auto de infração notificado ao contribuinte, por
via postal, em 01/09/2016 (fl. 278), e por edital em 14/09/2016 (fls. 280), para
cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 2.837.907,49 (fl.230). Foi
lançado imposto sobre importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
e Multa/Juros Diversos Independentes - Imposto de Importação.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 257 e seguintes) informa a autoridade fiscal
que em diligência à sede da empresa constatou imóvel vazio no horário comercial
sem nenhuma característica externa que indicasse o uso comercial, mas, pelo
contrário, apresentando características de ser uma residência. Os vizinhos ao
imóvel indicaram que de fato tratava-se da moradia de uma senhora chamada
Maria das Graças, provavelmente a atual sócia da empresa.
Como não foi possível a ciência pessoal do Termo de Início de Fiscalização, este foi
encaminhado por via postal aos endereços cadastrais dos atuais sócios, ex-sócios
e aos estabelecimentos matriz e filial da empresa, bem como intimação à
comissária de despachos responsável pelo registro das Declarações de Importação
(fls. 2 a 25).
Os atuais sócios justificaram não terem os documentos com a composição dos
produtos importados. Os ex-sócios protocolaram em 27/07/2016 os documentos
já apresentados pelas outras duas empresas e pediram prazo de 20 dias para
entrega do restante. Em 16/08/2016, o ex-sócio Diogenys Marcelo Carandina
compareceu pessoalmente perante a fiscalização para entrega de nova resposta
informando não ter localizado qualquer documento com relação à especificação
técnica dos produtos importados.
No curso do despacho aduaneiro de importação das mercadorias constantes da DI
no 14/1038414-6, parametrizada para o canal vermelho de conferência física, foi
solicitado laudo técnico para a correta identificação da composição dos produtos
que estavam sendo importados. O laudo técnico (fls. 203 a 210) permitiu que a
fiscalização verificasse que a classificação fiscal 5503.20.10, adotada pela empresa
na importação das mercadorias estava incorreta sendo a correta classificação
fiscal a NCM 5503.20.90. O contribuinte concordou com a exigência, promovendo
a retificação da DI e o recolhimento da diferença apurada do Imposto de
Importação, decorrente da alteração da alíquota incidente de 2% para 16% (fls.
170 a 174).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
3
A empresa foi novamente flagrada na mesma irregularidade no curso do
despacho aduaneiro da DI 15/0271209-3, e, como anteriormente, concordou com
a exigência e efetuou a retificação da DI com o recolhimento da diferença de II
apurada, conforme exigência da fiscalização (fls. 182 a 189). A empresa chegou a
utilizar a NCM 5503.20.90 em algumas Declarações de Importação registradas no
período.
Em fevereiro de 2015, a DI 15/0271209-3 é parametrizada para o canal vermelho
pela primeira vez em Curitiba, quando a fiscalização solicita reclassificação e
retificação da descrição da mercadoria baseando-se no laudo técnico elaborado a
pedido da fiscalização de Paranaguá. O importador, de igual forma, concordou
com a exigência, recolheu os tributos e multas. Conforme ocorrido em Paranaguá,
após a fiscalização que exigiu a reclassificação em Curitiba, a empresa passa a
registrar a mercadoria na NCM correta, 5503.20.90.
Analisando-se as notas fiscais de entrada referentes às mercadorias importadas,
emitidas pela empresa importadora, verifica-se que diversas delas (fls. 211 a 229)
indicam a NCM correta 5503.20.90 quando as DI a elas relacionadas indicam NCM
incorreta 5503.20.10.
O laudo solicitado no curso do despacho aduaneiro da DI 14/1038414-6 foi
elaborado pelo Engenheiro Têxtil Alexandre Eduardo Santos Ratton, CREA
5060857105/D, (fls 203 a 210), a partir de amostras retiradas das mercadorias e
submetidas a análise laboratorial ( RELATÓRIO DE ANÁLISES N° 1407017A a
1407017E). As conclusões do laudo técnico apontam que as mercadorias
importadas não correspondem à descrição utilizada pelo importador nas DI
registradas, tratando-se de fato de FIBRAS SINTÉTICAS DESCONTÍNUAS DE
POLIÉSTER, NÃO BICOMPONENTES, NÃO CARDADAS, NÃO PENTEADAS NEM
TRANSFORMADAS
DE
OUTRO
MODO
PARA
FIAÇÃO,
SEM
TORÇÃO,
BRANQUEADAS, TITULAGEM DE 16,67 DTEX, COMPRIMENTO MÉDIO DE 62 MM,
OCAS, CONJUGADAS, SILICONADAS E ACONDICIONADA EM FARDOS. Tal descrição
indica que a correta NCM é o subitem 5503.20.90.
Intimada pela fiscalização aduaneira, no início do procedimento fiscal, a
apresentar documentos emitidos pelo fabricante, indicando a composição dos
produtos importados, ou outros que a empresa dispusesse e que teriam
fundamentado o uso da NCM 5503.2010 ou da NCM 5503.20.90 nas importações
realizadas. A empresa informou não possuir tais documentos, sendo lavrado auto
de infração, baseado no laudo técnico emitido no curso da DI 14/1038414-6, nos
termos do art. 68 da Lei no 10.833/2003.
Como a classificação incorreta causou supressão de II, foram cobradas as
diferenças, acrescidas de multa de ofício e juros de mora, bem como multa de 1%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias incorretamente classificadas.
Na impugnação interposta, alega-se:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
4
a) violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e aos princípios da reserva
legal, por ferir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; bem como da
aplicação de multa com efeitos confiscatórios, sobretudo pela tipificação da
conduta por presunção;
b) as referidas mercadorias, quais sejam, fibras sintéticas descontínuas, não
cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação, de
poliésteres, bicomponentes, de diferentes pontos de fusão, comporta duas
classificações fiscais a saber: subitem 5503.20.10 e 5503.20.90, a primeira com a
tributação a 2% e a segunda a 16%. No caso, trata-se da mesma matéria prima,
para a mesma finalidade, de modo que não há diferença na utilização da
fabricação do produto final, assim a impugnante poderia utilizar os dois insumos,
de acordo com a oferta disponibilizada pelo mercado. A diferença era apenas na
densidade.
c) a fiscalização pautando-se em importações, retificações de Declarações de
Importações anteriores e laudo técnico que distingue uma mercadoria importada
da outra, presumiu (porquanto tais mercadorias não estão/estavam disponíveis
para certificação via laudo técnico) que as importações constantes da planilha
anexada ao Auto de Infração também seriam classificadas na NCM 5503.20.90 e
não na NCM 5503.20.10;
d) a impugnante importava tanto uma quanto outra mercadoria, de acordo com a
disponibilização do mercado;
e) a multa de ofício é confiscatória; violação aos princípios da razoabilidade,
capacidade contributiva, e proporcionalidade; f) requer improcedência e
cancelamento do auto de infração, e subsidiariamente, da multa de ofício de 75%;
É o relatório.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou pela improcedência da impugnação mantendo o crédito tributário
constituído no auto de infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
5
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela empresa Ametista Estofados Ltda
referente a auto de infração lavrado para a cobrança de imposto de importação, multas de ofício e
juros de mora, relativos ao período de 24/10/2011 a 05/12/2014.
A controvérsia envolve a classificação fiscal de fibras sintéticas de poliéster
importadas pela empresa, que utilizou o código NCM 5503.20.10 (alíquota do II de 2%). Ocorre
que laudo técnico produzido em despacho aduaneiro (DI no 14/1038414-6), demonstrou que as
mercadorias eram, na verdade, fibras monocomponentes com apenas um ponto de fusão,
devendo ser classificados como NCM 5503.20.90 (alíquota de 16%).
Dos Pontos do Recurso Voluntário
Preliminares – Nulidade do Auto de Infração por Violação ao Art. 142 do CTN
Em sede de preliminares a Recorrente alega que o lançamento violou o art. 142 do
CTN, pois o auto não teria identificado adequadamente o fato gerador, a matéria tributável e o
sujeito passivo. Sustenta que houve abuso de poder da fiscalização ao agir com base em critérios
subjetivos e presunções, contrariando o princípio da legalidade tributária.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O voto da DRJ destaca que o auto de infração foi devidamente fundamentado, com
base em laudo técnico conclusivo sobre a natureza das mercadorias importadas, conforme exige o
art. 142 do CTN.
O procedimento fiscal observou os requisitos legais, tendo identificado com
precisão o fato gerador, a matéria tributável (erro de classificação) e os valores devidos. A
autoridade agiu com base em critérios técnicos objetivos e respaldados legalmente, afastando
qualquer alegação de arbitrariedade.
Diante do exposto voto por não conhecer das preliminares.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Da Presunção Indevida de Reclassificação
A Recorrente afirma que a autoridade fiscal presumiu que todas as mercadorias
importadas no período estavam incorretamente classificadas com base em laudos técnicos de
apenas duas DIs (Declarações de Importação).
Argumenta que importava tanto produtos da NCM 5503.20.10 (bicomponentes, 2%)
quanto da 5503.20.90 (monocomponentes, 16%), conforme disponibilidade do mercado, e que as
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
6
mercadorias não estavam mais disponíveis para nova perícia, pois haviam sido consumidas na
produção.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ não reconheceu presunção indevida. Ao contrário, entendeu que o laudo
técnico analisou exaustivamente as amostras representativas das mercadorias e permitiu, nos
termos do art. 68 da Lei no 10.833/2003, a extensão do resultado às demais importações de
mesmo tipo. A empresa, inclusive, concordou e retificou as DIs nas ocasiões anteriores, o que
corrobora a homogeneidade dos produtos. A falta de elementos diferenciadores impede a
exclusão dessas demais operações da reclassificação.
Nega-se provimento.
(b) Da Ausência de Provas Concretas pela Fiscalização
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal não apresentou elementos
suficientes que comprovem, de forma individualizada, que todas as operações deveriam ser
reclassificadas, o que configura presunção simples, incompatível com o devido processo legal e a
necessidade de certeza na constituição do crédito tributário.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ refuta esse argumento ao afirmar que o laudo técnico é prova robusta e
suficiente, elaborado por engenheiro têxtil credenciado, com análise laboratorial precisa. A
empresa foi intimada a apresentar documentação técnica que comprovasse a alegada diversidade
de produtos, mas não o fez. Assim, a extensão às demais DIs decorre de presunção legal (art. 68
da Lei 10.833/2003), e não de presunção arbitrária.
Nega-se provimento.
(c) Da Aplicação Indevida da Penalidade de 75% (Multa de Ofício)
A Recorrente defende que a multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96 é
inaplicável no caso, pois houve recolhimento de tributo (ainda que sob alíquota menor), não se
caracterizando omissão total. Argumenta que deveria ser aplicada, no máximo, a multa de 1%
prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001, por erro de classificação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O voto reafirma que o erro de classificação fiscal resultou na supressão de tributo, o
que justifica a aplicação da multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996.
A alegação de que houve recolhimento sob alíquota menor não descaracteriza a
infração tributária, uma vez que a classificação incorreta levou à tributação inferior à devida.
Nega-se provimento.
(d) Do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.121 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721681/2016-11
7
Alega que a aplicação acumulada das multas (75% de ofício + 1% sobre valor
aduaneiro) possui caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal, além dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva. Cita precedentes do STF
e doutrina (Sacha Calmon, Hugo de Brito, entre outros).
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ expressamente ressalta que o julgador administrativo não pode afastar a
aplicação de penalidade prevista em lei com base em suposta inconstitucionalidade, conforme a
Súmula CARF no 2.
Ademais, a multa foi aplicada nos exatos termos legais e com base em conduta
infracional comprovada, não sendo desproporcional ou abusiva.
Nega-se provimento.
(e) Da Boa-fé e Ausência de Dolo
A Recorrente argumenta que, mesmo que houvesse erro na classificação, a conduta
da empresa foi pautada na boa-fé, não havendo dolo, fraude ou intenção de suprimir tributo. Por
isso, requer que eventual penalidade seja interpretada à luz do art. 112 do CTN, em favor do
contribuinte.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Embora não se tenha afirmado má-fé, a DRJ enfatiza que a responsabilidade pelo
correto enquadramento fiscal da mercadoria é do importador. O erro reiterado, aliado à ausência
de comprovação documental de que houve importação de produtos distintos, justifica a
reclassificação e as penalidades aplicadas. O princípio da boa-fé não elide o dever objetivo de
observância da legislação tributária.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer das preliminares e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 397
DF CARF MF
Original